Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700398-26.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTYA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GECE IDIOMAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CINTYA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0711176-81.2024.8.07.0014, ajuizado por GECE IDIOMAS LTDA. Compulsando os autos, a parte agravante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. Sobre o tema, requerida a concessão de gratuidade da justiça em grau de recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o pedido, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. Todavia, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista ser relativa a presunção de necessidade, pressupondo a análise caso a caso dos elementos que evidenciem o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. No caso particular, a despeito de a parte requerer a concessão da gratuidade em grau de recurso, inexiste nos autos qualquer documento informativo de renda que comprove a condição alegada. Ressalte-se que nos autos de origem a recorrente já efetuou o pedido de gratuidade, foi intimada a comprovar sua condição hipossuficiente e não o fez, se limitando a requerer a dilação do prazo por 30 dias (IDs 252542846 e 254219745). A inércia da executada acarretou o indeferimento do pedido de gratuidade no bojo da decisão agravada. Neste momento processual, quase três meses após o pedido de dilação do prazo para comprovar sua hipossuficiência, a recorrente pleiteia a benesse em grau recursal mais uma vez sem qualquer demonstração de sua situação financeira. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado demonstrando a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Em consonância com a legislação processual, deixando a parte de comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse, antes de indeferir o pedido, o recorrente deverá ser intimado a comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ou efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2026 18:07:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador